Tribunal: TJDFT
Processo: 0703526-21.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE INCÊNDIO MAJORADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE DANO. IMPOSSIBILIDADE. DOLO DE DESTRUIR, DETERIORAR OU INUTILIZAR. AUSÊNCIA.

1. Não deve prevalecer a tese de desclassificação do crime de incêndio para o delito de dano quando o conjunto probatório comprova a exposição concreta de perigo à vida, à integridade física ou ao patrimônio de outras pessoas, não havendo de outro lado, qualquer indicação de que o acusado tenha agido com a vontade de destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia.

2. Apelação não provida.